Tribunal: CARF
Processo: 16327.721496/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721496/2012-58
RESOLUÇÃO
2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão 16-49.017 (p. 1.076), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
1. São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI):
(i) AI DEBCAD n.o 37.011.487-6 no montante de R$ 10.158.808,64, (dez milhões,
cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e oito reais e sessenta e quatro
centavos), consolidado em 17/12/2012, referente a contribuições destinadas à
Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, II, e parágrafo 1o da Lei n.o
8.212, de 24/07/1991, correspondentes à parte da empresa (base de cálculo
22,5% do salário de contribuição) e do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas aos levantamentos:
● A11 – 100 AÇÕES 73159, competência 08/2007;
● B1 – BÔNUS 73159, competências 04/2008 e 05/2008;
● P1 – PLR 10977, competências 02/2008 a 11/2008; (CNPJ - 10.977.742/000125)
● P4 – PLR 73159, competências 01/2007 a 11/2008; (multa 24,00 %)
● P41 – PLR 73159, competências 02/2007 a 10/2007 (multa 75,00%)
(ii) AI DEBCAD n.o 37.011.488-4, no montante de: R$ 1.082.920,08, (um milhão,
oitenta e dois mil e novecentos e vinte reais e oito centavos), consolidado em
17/12/2012, referente a contribuições devida a Terceiros: Salário Educação e
INCRA, – incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
contribuições essas não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas aos levantamentos:
● A11 – 100 AÇÕES 73159, competência 08/2007;
● P1 – PLR 10977, competências 02/2008 a 11/2008; (CNPJ - 10.977.742/000125)
● P4 – PLR 73159, competências 01/2007; 01/2008; 02/2008; 08/2008, 11/2008;
● P41 – PLR 73159, competências 02/2007; 03/2007; 10/2007
(iii) AI DEBCAD no 37.011.486-8 Descumprimento de Obrigação Acessória,
relacionadas aos fatos geradores lançados na ação fiscal sem a devida informação
nas GFIPs, nas competências em que a multa anterior à Medida Provisória n°
449/08, convertida em 27/05/2009, na Lei no 11.941, demonstrou-se mais
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
3
favorável ao contribuinte. O código de fundamento legal é CFL 68 e, a multa no
valor originário importa em R$ 129.369,60 (cento e vinte e nove mil e trezentos e
sessenta e nove reais e sessenta centavos), por infração ao disposto no artigo 32,
inciso IV e parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei
n.o 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/1999, nas competências: 01/2007; 01/2008 a 05/2008; 08/2008 e 11/2008.
2. O Relatório Fiscal, fls. 379/414, parte integrante dos Autos de Infração, traz em
suma, as seguintes informações:
2.1. Os autos de infração lavrados são objeto dos seguintes Processos
Administrativos Fiscais PAF:
■ n° 16327.721.496/2012-58 – AIOA Debcad n° 37.011.486-8 e AIOP Debcads n°s
37.011.487-6 e 37.011.488-4;
■ n° 16327.721.497/2012-01 – AIOP Debcads n°s 51.002.543-9 e 51.002.544-7
Participação nos Lucros ou Resultados, de janeiro a dezembro de 2009;
2.2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas nos AIOP Debcads n°s
37.011.487-6 e 37.011.488-4, as remunerações, sobre as quais não foram
recolhidas as devidas contribuições sociais:
a) pagas aos segurados empregados a propósito de "Participação nos Lucros ou
Resultados", em desacordo com a legislação específica;
b) remunerações a titulo de “100 Ações Comemoração 150 Anos”, (códigos 715 e
720, competência agosto 2007);
c) remunerações pagas aos segurados, diretores, a titulo de “Bonificação
Extraordinária Io6/Io6 Est” (códigos 1150 e 1155 – competências: abril e maio
2008).
3. Da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR dos Empregados:
3.1 A Fiscalização após analise das condições em que essa verba foi ajustada e
paga, concluiu que esta não corresponde ao que disciplina a Lei n° 10.101/2000,
dada a situação que discrimina circunstanciadamente no relatório fiscal, destaca-
se:
3.1.1. a Participação nos Lucros ou Resultados da Santander Brasil Asset
Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ
10.977.742/000125), (fls. 323/330), cujos pagamentos ocorreram durante os
exercícios de 2008 a 2009, é regida por diferentes instrumentos, quais sejam:
(i) Plano Próprio de Participação nos Resultados PPR celebrado entre o Grupo ANB
Amro e a comissão de representantes dos empregados, em 11 de junho de 2001;
(ii) Programa Próprio de Gestão 2009/2010; e
(iii) Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) sobre Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2007, 2008 e 2009
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
4
3.1.2 a Participação nos Lucros ou Resultados da Santander Asset Management
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 73.159.642/000101),
(fls. 331/344), cujos pagamentos ocorreram durante os exercícios de 2007 a 2009,
é regida pelos instrumentos:
(i) Acordos Coletivos de Trabalho do Programa da Participação nos Resultados
(PPR), celebrados entre a distribuidora, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro C0NTRAF e a Confederação Nacional dos
Trabalhadores nas Empresas de Crédito CONTEC em 2006, 2007, 2008 e 2009;
(íi) Programas Executivos PEX em 2007 e 2008 e Programa Próprio de Gestão
2009/2010; e
(iii) Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) sobre Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2006, 2007, 2008 e 2009.
3.2. Os valores apurados foram obtidos das folhas de pagamento, confirmados
com a contabilidade, entregues pela empresa.
Programas Próprios de Participação nos Resultados
3.3. Nos Programas Próprios de Participação nos Resultados decorrentes da
negociação entre o banco e seus empregados, quais sejam: (i) Plano Próprio de
Participação nos Resultados PPR celebrado entre o Grupo ANB Amro e a comissão
de representantes dos empregados, em 11 de junho de 2001 e; (ii) Programas
Executivos PEX em 2007 e 2008 e Programa Próprio de Gestão 2009/2010,
constatou a Auditora:
(i) Plano de Participação nos Resultados PPR do Grupo ABN AMRO
3.3.1. a Participação nos Lucros ou Resultados do Santander Brasil Asset
Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ
10.977.742/000125), cujos pagamentos ocorreram durante os exercícios de 2008
e 2009, é regida pelo Acordo do Plano de Participação nos Resultados PPR do
Grupo ABN AMRO, assinado em 11 de junho de 2001, tendo como partes, de um
lado, a empresa e de outro seus empregados. Tal acordo possui vigência
retroativa a 1° de janeiro de 2001 e prazo de vigência de 24 (vinte e quatro
meses). Todavia, o Parágrafo Único, da Cláusula Décima, dispõe que enquanto
inexistir novo plano de PPR que substitua o celebrado em 2001, este último será
contínua e automaticamente prorrogado a cada ano.
(ii) do Programas Executivos PEX em 2007 e 2008 e Programa Próprio de Gestão
2009/2010, constatou a Auditora, que:
3.4. para os exercícios de 2009 e 2010, na Santander Brasil Asset Management
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ , 10.977.742/000125) e,
na Santander Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (CNPJ 73.159.642/0001-01), também, existe o "Programa Próprio Gestão” e
neste são pretensamente partes o contribuinte e seus empregados;
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
5
3.4.1. do instrumento não consta qualquer assinatura, qualificação ou data de sua
celebração, não foi comprovada a participação de um representante sindical nas
negociações do "Programa Próprio Gestão" nem, que o instrumento de
negociação esteja devidamente registrado e, arquivado na competente entidade
sindical, também, os benefícios não são extensivos a todos ps empregados, são
adstritos a uma parte dos colaboradores da empresa;
3.4.2. o Plano estipula que as metas serão acordadas entre gestor e funcionários
e, que poderá ser revisto a qualquer momento levando-se em conta fatores
econômicos e planos de negócios do banco;
3.4.3. restou constatado a ausência de regras claras e objetivas, não se podendo
falar em conhecimento prévio de metas a serem atingidas.
Programas Executivos PEX em 2007 e 2008, (CNPJ 73.159.642/0001-01)
3.5. A Auditora Fiscal verificou a existência de beneficio denominado “Programa
Executivo”, a título de programas próprios de PLR, para o CNPJ 73.159.642/0001-
01, para os exercícios de 2007 e 2008, neste programa são pretensamente partes
o contribuinte e seus empregados;
3.5.1. Do instrumento não consta qualquer assinatura, qualificação ou data de sua
celebração, não foi comprovada a participação de um representante sindical nas
negociações deste Programa, nem que o instrumento de negociação esteja
devidamente registrado e arquivado na competente entidade sindical, não há
metas estipuladas, resta a ausência de regras claras e objetivas.
ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PPR
3.6. Acordos Coletivos de Trabalho da Participação nos Resultados (PPR)
Santander Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(CNPJ 73.159.642/0001-01)
3.6.1 O Relatório Fiscal, item 5.76, lista quatro Acordos Coletivos, anos de 2006 a
2009, todos assinados retroativamente ao início de seus anos base.
da vigência dos acordos de PLR aponta:
os Acordos Coletivos foram celebrados, sempre, ao final de seus anos base ou,
nos anos seguintes;
os acordos não objetivaram incentivar a produtividade, uma vez que o resultado
positivo já havia sido definido e,
independentemente de qualquer atitude tomada pelos empregados após a
assinatura dos acordos, eles receberiam a mesma participação nos lucros, o que
lhes retirou a possibilidade de terem sua produtividade estimulada, desnaturando
a essência desse instituto;
3.6.2. Consta do relatório fiscal nos itens 5.83 a 5.86, transcrição de clausulas
relativa aos Acordos Coletivos de 2006 a 2008, e 2009;
3.7. Consta, também do Relatório Fiscal que:
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
6
3.7.1. dos instrumentos de negociação que deram origem à PLR, sejam as
Convenções Coletivas de PLR, os Acordos Coletivos de PCR, sejam o Programa
Próprio de PLR, estes não atendem ao disposto no §2° do art. 3o da lei no
10.101/2000, que veda o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição em
periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano
civil, em ambos os CNPJ, como pode ser observado nos demonstrativos PLR
Múltiplos Pagamentos 2007/2008/2009, tendo realizado, para o mesmo
beneficiário, no mesmo ano civil, três e até quatro pagamentos de PLR;
3.7.2. também, em ambos os CNPJ, verifica-se nos demonstrativos Salário Anual x
PLR 2007/2008/2009, a existência de uma diferença bastante relevante quanto
aos valores recebidos pelos empregados a titulo de PLR;
3.7.3. em relação aos pagamentos ocorridos durante o ano de 2008, na Santander
Brasil Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ
10.977.742/0001-25), verifica que a porcentagem de PLR em relação ao salário
anual vai de 8,77% a 331,15%. Para o ano de 2009 a variação é entre 10,04% a
269,04%;
3.7.4. por sua vez, na Santander Asset Management Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 73.159.642/0001-01), em relação aos pagamentos
ocorridos durante o ano de 2007, verificou que a porcentagem de PLR em relação
ao salário anual vai de 24,59% a 367,47%; já para o ano de 2008 a variação se dá
entre 10,58% a 721,68% e, para o ano de 2009 entre 7,24% e 325,89%;
3.7.5. a empresa remunerou parte de seus funcionários em valores altíssimos na
forma de PLR;
3.7.6. é consenso que os profissionais do mercado financeiro são remunerados
pelo sucesso nas operações que realizam e, muitas vezes a remuneração variável
passa a ser muito mais relevante do que o salário contratual;
3.7.7. quando a suposta Participação nos Lucros ou Resultados paga pela empresa
aos seus funcionários sobrepuja e é tão ou mais relevante que o próprio salário
contratado com a empresa, resta evidenciada a existência de substituição de
parcela salarial;
3.7.8. a PLR não admite critérios subjetivos de distribuição, haja vista que não visa
premiar determinados colaboradores em detrimento de outros, a não ser por
critérios objetivos de aferição;
3.7.9. a Participação nos Lucros ou Resultados de Empregados é um conceito
único, assim, como os instrumentos de negociação encontram-se em desacordo
com a legislação específica, os pagamentos a titulo de Participação nos Lucros ou
Resultados por intermédio destes instrumentos de negociação implicam em que
as parcelas pagas estejam em desacordo com a lei específica, passando a integrar
o salário de contribuição;
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
7
3.8. Conclui a Auditora Fiscal: “A Participação nos Lucros ou Resultados é uma
importante estratégia para garantir motivação e produtividade e, por
conseguinte, lucro e melhoria das condições sociais. Daí a importância do
cumprimento de todas as formalidades prescritas na lei. A empresa é livre para
determinar sua política de pagamentos, ficando obrigada, no entanto, a se
submeter às consequências legais que tal política possa vir a ter. E, caso não
obedeça aos critérios legais, os pagamentos de PLR efetuados perdem as
características de desoneração e, assim, entram no conceito de salário de
contribuição, não estando dentre as exceções previstas no § 9o, do art. 28, da Lei
n° 8.212/91”.
4. Das Rubricas: "100 Ações Comemoração 150 Anos" e "Bonificação
Extraordinária Io6/Io6 Est"
4.1. A Fiscalização constatou que o contribuinte, CNPJ 73.159.642/0001-01,
efetuou pagamentos a título de:
(a) "100 Ações Comemoração 150 Anos" (códigos 715 e 720) a segurados
empregados, durante o exercício de 2007 e;
(b) "Bonificação Extraordinária Io6/Io6 Est" (códigos 1150 e 1155) a segurados,
diretores, durante o exercício de 2008.
4.2. Os valores referentes a essas verbas não foram informados em GFIP e, sobre
elas não foram recolhidas as respectivas Contribuições Previdenciárias,
descumprindo assim a legislação que rege a matéria, que é a Lei no 8.212/91,
sendo esta a que define o conceito do salário de contribuição, como disposto em
seu art. 28, incisos I, observada as exceções listadas no rol taxativo do seu § 9o.
4.2.1. Os montantes pagos constam discriminados por beneficiário nos Extratos
de Folha de Pagamento em anexo, fls. 352/355.
5. Das Obrigações Acessórias
5.1. Foi lavrado do Auto de Infração de Obrigações Acessórias AIOA n°
37.011.486-8 - CFL 68, pelo fato do sujeito passivo incorrer na infração ao art. 32,
inciso IV, e § 5o, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com art. 225, IV e §4° do
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de
maio de 1999, por ter deixado de informar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social GFIP, os valores
relativos à remuneração paga aos segurados empregados a título de Participação
nos Lucros e Resultados PLR, em desacordo com lei específica, bem como os
valores relativos à remuneração paga aos contribuintes individuais a título de
"100 Ações Comemoração 150 Anos" e "Bonificação Extraordinária Io6/Io6 Est".
Da Aplicação e do Cálculo da Multa
5.2. No período de autuação pelo descumprimento das obrigações acessórias
prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
8
redação dada pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048, de 06/05/1999, o número total de segurados da empresa enquadra-se
na faixa “101 a 500 segurados". Sendo assim, o limite mensal previsto no art. 32, §
5o da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, e no Regulamento
da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, artigos 284,
inciso II e 373, é de R$ 16.171,20 (dezesseis mil e cento e setenta e um reais e
vinte centavos), que corresponde a "10 x o valor mínimo", por competência. Tal
limite foi calculado conforme determina a lei e a Portaria Interministerial MPS/MF
n° 02, de 06 de janeiro de 2012.
5.3. A multa aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido
relativo à contribuição não declarada em GFIP, limitada, por competência, ao
limite mensal.
5.4. A partir da edição da Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008,
convertida, em 27 de maio de 2009, na Lei n° 11.941, a multa .em lançamento de
ofício sobre a totalidade ou diferença das contribuições previdenciárias e para
outras entidades e fundos (terceiros), simultaneamente nos casos de falta de
recolhimento, de falta de declaração e no de declaração inexata, passou a ser
regida pelo art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
5.5. A multa prevista no art. 44, inciso I, é única, de 75% (setenta e cinco por
cento), e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento, seja ele parcial
ou total, do tributo devido, quanto a não apresentação da declaração ou sua
apresentação de forma inexata.
5.6. A multa de ofício, agora prevista pela Lei n° 9.430/96, a partir da competência
de dezembro de 2008, não pode conviver com outra penalidade da mesma
natureza e sobre o mesmo fato, ou seja, para a conduta de não pagar e não
declarar os valores relativos às contribuições previdenciárias e de terceiros ou
declará-los de forma inexata, teremos somente a multa em lançamento de ofício.
5.7. Relativamente aos fatos geradores até novembro de 2008, para a ausência de
declaração ou declaração inexata, concomitante à ausência de recolhimento, a
lavratura deve ser feita de acordo com o disposto no art. 106, do Código
Tributário Nacional, o qual prevê a aplicação de nova lei a um fato pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
5.8. Para a determinação da multa mais benigna a ser aplicada utilizaram-se os
cálculos apontados no Comparativo de Multas, fls. 356/357.
5.9. A penalidade menos severa resultante da comparação entre a aplicação da
multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96 e a soma da
multa de mora prevista pela alínea "a", do inciso II, do art. 35 da Lei n° 8.212/91
(24%) com a multa prevista no §5° do art. 32 do mesmo diploma legal, no
presente caso, nas competências de 01/2007; 01/2008 a 05/2008, 08/2008 e
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
9
11/2008, a penalidade anterior à publicação da MP n° 449/2008 mostrou-se
menos severa que a utilização da multa de lançamento de ofício.
6. Os documentos comprobatórios do crédito tributário constam arrolados no
item 9.4 do Relatório Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
7. Inconformada com as autuações, no prazo regulamentar, o sujeito passivo
apresentou impugnação ao Procedimento Administrativo n° 16327.721496/2012-
58, Autos de Infração DEBCAD no 37.011.487-6, 37.011.488-4, 37.011.486-8, às fls.
421 a 498, com documentos de representação, atas, documentos diversos, anexos
às fls. 499/941.
7.1. A impugnante faz um breve relato dos fatos, e deduz em sua defesa, as
alegações a seguir sintetizadas:
Dos fatos, alega que:
8. foi submetida à fiscalização SRFB, donde emanou a exigência contidas nos
Autos de Infração que tem por objeto a cobrança de Contribuições
Previdenciárias, parte da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa, decorrente dos
riscos ambientais do trabalho SAT/RAT, bem como aquela destinada a Outras
Entidades e Fundos, além da exigência da multa por descumprimento de
obrigação acessória;
8.1. cobrança de Contribuições Previdenciárias sobre pagamentos de Participação
nos Lucros e Resultados ("PLR"), no curso dos anos-calendários 2007 e 2008,
efetuados pela Impugnante e por SANTANDER ASSET MANAGEMENT
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA.
(CNPJ:
73.159.642/0001-01), incorporada pela Impugnante em novembro de 2009
("Santander Asset Ltda."), sob a alegação de que tais verbas estariam em
desacordo com a Lei n° 10.101/00, ensejando sua vinculação ao salário de
contribuição;
8.2. cobrança de Contribuições Previdenciárias sobre as rubricas "100 Ações
Comemoração
150
Anos"
(Gratificação
Não
Habitual)
e
"Bonificação
Extraordinária 106/106 Est" (Stock Option).
8.3. destaca que a Santander Asset Ltda. figura na autuação enquanto sociedade
incorporada pela Impugnante, em novembro de 2009, (Doc. 03).
8.3.1. esclarece que o termo “Impugnante” faz referência a ambas as instituições
seja "Santander Asset S.A" , seja Santander Asset Ltda, sucedida pela primeira.
8.4. que no período autuado, a Santander Asset S.A. efetuou pagamentos a título
de PLR com base nos seguintes instrumentos:
i) Plano Próprio de Participação nos Resultados PPR, celebrado em 11/06/2001
("PPR ABN") (Doc. 04), vigente nos anos-calendários 2007 e 2008 em razão do
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
10
Parágrafo Primeiro de sua Cláusula Décima, que prevê sua prorrogação
indeterminada até sua revogação expressa por outro instrumento, o que não
ocorreu em relação ao período autuado; e
ii) Convenção Coletiva de Trabalho ("CCT") sobre Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2006 ("CCT 2006"), CCT sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2007 ("CCT
2007") e CCT sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos
Bancos em 2008 ("CCT 2008") (conjuntamente "CCT 2006/2007/2008") (Doc. 05);
8.5. e, que a Santander Asset Ltda, por sua vez, efetuou pagamentos a título de
PLR, no curso dos anos-calendários 2007 e 2008, com base nos seguintes
instrumentos:
i) Acordo Coletivo de Trabalho do Programa da Participação nos Resultados (PPR),
celebrado em 13/10/2006 ("PPR Santander 2006") (Doc. 06), Acordo Coletivo de
Trabalho do Programa da Participação nos Resultados' (PPR), celebrado em
27/12/2007 ("PPR Santander 2007") e Acordo Coletivo de Trabalho do Programa
da Participação nos Resultados (PPR), celebrado em 30/12/2008 ("PPR Santander
2008") (Doc. 07) (conjuntamente "ACTs"), bem como seu anexo denominado
Plano Executivos ("PEX");
8.6. que, a D. Fiscalização entendeu que as verbas de PLR pagas pela Santander
Asset S.A. e pela Santander Asset Ltda., nos anos-calendários 2007 e 2008,
estariam sujeitas à incidência de Contribuições Previdenciárias, sob o
entendimento de que os respectivos pagamentos não se enquadrariam nos
ditames da Lei n° 10.10l/00, a PLR paga não possuiria tal natureza, para fins
previdenciários e, que as verbas relativas às rubricas "100 Ações Comemoração
150 Anos" (Gratificação Não Habitual) e "Bonificação Extraordinária 106/106 Est"
(Stock Cption) estariam sujeitas à incidência de Contribuições Previdenciárias,
tendo em vista que não estariam enquadradas na hipótese de isenção constante
do § 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/91;
II – Do Direito
II.1 Preliminarmente
II.1.1. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR PRECARIEDADE NA DESCRIÇÃO DOS
FATOS PELA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE OS PAGAMENTOS AUTUADOS E
OS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS COLETIVOS, alega:
9. que os autos de infração devem ser declarados nulos, porque lavrados com
precariedade e fragilidade, pois, o Agente Fiscal limitou-se a listar os pagamentos
autuados, sem apontar a quais instrumentos estariam vinculados, não há
qualquer informação acerca da rubrica em que se inseririam os pagamentos
autuados, ou qualquer outro dado que possibilitasse a identificação da natureza
da verba autuada;
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
11
9.1. que os pagamentos efetuados à segurada Cristina Conte, que transcreve
como informado pela Agente Fiscal e que compara a uma planilha elaborada pela
empresa, concluindo que não houve o pagamento alegado pela fiscalização de 3
(três) parcelas de PLR relativas a 2008 e, que tal equívoco decorre da
precariedade do lançamento, ensejando embargo ao direito de defesa da
Impugnante, vez que esta sequer consegue segregar e aferir com certeza o que
está sendo autuado;
9.2. que no RF que instrui a autuação verifica-se no item 5.15, que a D.
Fiscalização chega a mencionar que os montantes por rubrica e conta contábil são
apontados na Relação de Pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados
por Beneficiário, a mencionada Relação não foi anexada aos autos;
9.3. que outra evidência de nulidade se verifica ao se cogitar que o julgamento
fosse pela improcedência parcial, por certo, haveria que enfrentar empecilho
gravoso, senão intransponível, pela falta de individualização de elementos básicos
(natureza/rubrica);
9.4. que a autuação descumpriu o artigo 142, do CTN, dada a precariedade do
lançamento e, que a nulidade que se impõe não se resume à ausência da correta
descrição dos fatos, não se comprovou a ocorrência do fato gerador, a fiscalização
deixou de produzir provas de sua ocorrência, por conta da equivocada
investigação dos pagamentos feitos a título de PLR;
9.5. que o lançamento em referência é nulo, haja vista a ausência de vinculação
entre os pagamentos autuados e os planos que os fundamentaram, bem como
face à preterição do direito de defesa que acarreta;
II.1.2 DA ILEGAL INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, alega:
9.6. que a D. Autoridade Fiscal pretende inverter o ônus da prova no presente
caso, ao não comprovar suas alegações, impõe à Impugnante o ônus de
demonstrar que não se enquadra nas presunções alegadas, o que não se pode
admitir;
9.7. que ao apontar genericamente os pagamentos autuados, a D. Fiscalização
obriga a Impugnante a investigar o que está sendo exigido e comprovar que tais
verbas não se sujeitam à exação previdenciária;
9.8. que não basta simplesmente a D. Autoridade Fiscal apontar genericamente os
pagamentos e afirmar que deveriam ter sido tributados, o ônus de provar a
subsunção dos pagamentos de PLR à incidência das pretensas Contribuições
Previdenciárias, deveria ser demonstrada, cristalinamente, quais as verbas
autuadas, qual o instrumento que embasou o seu pagamento e o porquê de sua
sujeição às exações previdenciárias impugnadas.
II.1.3 DA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA ACARRETADA PELA INSUBSISTÊNCIA
DOS Ais, alega:
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
12
9.9. que a insubsistência da autuação é inconteste, que a precariedade da
fundamentação no lançamento impugnado ocasiona sério embargo ao exercício
da ampla defesa pela Impugnante;
9.10. que o exercício da ampla defesa pressupõe o pleno e irrestrito
conhecimento da acusação contra si formulada;
9.11. que, as planilhas demonstrativas elaboradas pela D. Fiscalização, como já
exposto, não se prestam a evidenciar o objeto da autuação, cabe ao Fisco juntar
todas as provas que embasam as suas alegações, sendo estes intrínsecos ao
lançamento tributário;
9.12. que mostra-se inexorável a decretação da nulidade dos Ais impugnados,
também ante o cerceamento ao direito de defesa da Impugnante, devendo estes
ser prontamente cancelados.
II. 1.4 DA DECADÊNCIA PARCIAL, alega:
9.13. que as Contribuições Previdenciárias são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação e, como tal, sujeitam-se ao prazo decadencial disposto no art. 150,
§4°do CTN;
9.14. que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o contribuinte
tem o dever de antecipar o pagamento do imposto, sem que haja um prévio
exame da autoridade administrativa, o que ocorre com as contribuições
previdenciárias;
9.15. que aplicando-se a contagem do prazo decadencial prescrita no art. 150,
§4°, do CTN, verifica-se que os fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a
novembro de 2007 foram atingidos pela decadência, uma vez que o prazo de 5
(cinco) anos para eventual constituição de créditos tributários findou no período
de janeiro a novembro de 2012, enquanto que os Ais DEBCAD foram cientificados
à Impugnante em 18/12/2012, efetivando-se a homologação tácita das exações
apuradas no período, e extintos por decadência eventuais créditos tributários;
9.16. que a corroborar a aplicação do art. 150, §4°, do CTN, à contagem do prazo
decadencial in casu, a Impugnante colaciona guias de recolhimento de
Contribuições Previdenciárias apuradas no período de janeiro a novembro de
2007, tanto pela Santander Asset Ltda. como pela Santander Asset S.A., sendo
certo que somente não o fez em relação às verbas autuadas em razão da plena
convicção de que os pagamentos a título de PLR não se sujeitam às exações
previdenciárias (Doc. 09);
9.17. que as contribuições previdenciárias incidem sobre verbas distintas, que
compõem sua base de cálculo, entretanto, isso não significa que exista "uma
contribuição" particular e específica a cada um dos pagamentos sobre os quais
incide. Trata-se do mesmo tributo. Por esse motivo, qualquer recolhimento
efetuado a título de contribuição previdenciária no período autuado constitui
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
13
efetiva antecipação desse tributo, de modo a justificar a incidência do art. 150, §
4o do CTN para fins de contagem do prazo decadencial;
9.18. que nem se alegue que a ausência de recolhimento dos tributos ora
discutidos teria o condão de alterar a natureza do lançamento das contribuições
previdenciárias, o regime de lançamento dos tributos encontra-se previsto em
suas respectivas leis de regência, não se admitindo que o intérprete da norma,
por mera liberalidade, altere uma modalidade de lançamento legalmente
prevista;
9.19 tendo em vista que o enquadramento das contribuições previdenciárias na
modalidade de lançamento por homologação está evidenciado no artigo 30 da Lei
n° 8.212/91, é certo que não cabe à Autoridade Fiscal modifica-la sob o claro
pretexto de justificar a exigência de um crédito tributário insubsistente.
Transcreve excerto do voto proferido pela I. Conselheira Bernadete de Oliveira
Barros no julgamento do Recurso Voluntário n° 257.323.
9.20. Conclui que não pairam dúvidas acerca da aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, §4°, do CTN no presente caso.
II.2 DO MÉRITO
10. Alega que na hipótese de não serem reconhecidas as nulidades e a
decadência, o lançamento deve ser revisado, pois, também no mérito, afigura-se
improcedente, face ao enquadramento dos pagamentos de PLR objeto da
autuação nos ditames da Lei n° 10.101/00. Que passa a analisar cada um dos
planos autuados considerados os apontamentos realizados pela D. Autoridade
Fiscal.
II.2.1. DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AUTUAÇÃO: NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS PAGAMENTOS DE PLR AUTUADOS
II.2.1.1. DO ENQUADRAMENTO DA PLR PAGA PELO SANTANDER ASSET S.A. NA LEI
N° 10.101/00
Da Representatividade dos Signatários do PPR ABN, alega:
11. que no intuito de desqualificar a PLR paga Santander Asset S.A com base no
PPR ABN, a D. Fiscalização alega que não teria sido comprovada a legitimidade dos
representantes da empresa signatários do referido acordo, quais sejam, os Srs.
Fabio Colleti Barbosa, Lilian Maria F. Guimarães, Nelson Pasini, Pedro Paulo
Longuini e Valério João Mugnol (Doc. 10), pelo que tal plano estaria em desacordo
com os requisitos estabelecidos na Lei n° 10.101/00.
11.1. que se pretende descaracterizar a natureza jurídica da PLR paga pela
Santander Asset S.A., no período autuado, por meio de exigência de requisito que
a Lei n° 10.101/00 não estabelece, transcreve o artigo 2o da Lei para demonstrar
que não há no dispositivo acima transcrito qualquer exigência em relação ao tipo
de representação da empresa;
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
14
11.2. que na ausência de determinação legal, a representação do empregador
será definida pelo estatuto social da empresa, sendo fato notório que o Sr. Fabio
Colleti Barbosa é presidente do Banco ABN desde 1998, seus poderes de
representação para firmar o PPR ABN são inquestionáveis;
11.3. que a comissão de representantes da empresa era formada por pessoas com
plenos poderes para representar a Impugnante e, que todos os representantes
escolhidos pela Impugnante detinham nível gerencial e competência suficientes
para a assunção dos ônus decorrentes das condições discutidas pela comissão de
representantes;
11.4. que todos os representantes eleitos pela Impugnante não apenas detinham
cargos hierarquicamente iguais ou superiores a gerência, como também eram
ligados a áreas dentro da sua estrutura organizacional diretamente relacionadas
ao pagamento e cumprimento das obrigações assumidas no PPR, fato este
desconsiderado pela fiscalização e que infirma por completo a motivação
apontada em seu relatório.
11.5. que resta afastada a alegação do suposto vício de representatividade e
demonstrada a legitimidade do PPR ABN nesse aspecto, pelo que deve ser
reconhecida a improcedência da autuação em questão.
Da Participação da Entidade Sindical na Celebração do PPR ABN, alega:
12. que improcede a alegação fiscal de que não teria ocorrido a efetiva
participação da entidade sindical na celebração do PPR ABN, haja vista a ausência
de comprovação de registro e arquivo do citado plano no sindicato da categoria,
uma vez que o PPR ABN foi devidamente registrado no Sindicato dos Bancários de
São Paulo, em 03/09/2001, conforme comprova o carimbo aposto no aludido
plano próprio em todas as suas páginas (Doc. 04), o que faz prova do depósito do
PPR ABN junto àquele Sindicato, o qual, aliás, foi convidado para discutir a
implementação do PPR ABN (Doc. 11) e participou ativamente desta;
12.1. resta afastado o suposto vício apontado pelo Fisco em relação à participação
da entidade sindical competente na negociação dos termos do PPR ABN,
Da Existência de Regras Claras e Objetivas, alega que
13. consta do próprio PPR ABN o rol de requisitos e condições, bem como as
metas, cujo cumprimento conferia o direito ao recebimento de PLR, conforme se
infere da Cláusula Quarta ("DO PLANO"), em que cada parágrafo define um
elemento do PPR, detalhando as condições ao direito de PLR, dentre as quais a
previsão de avaliação qualitativa e quantitativa do desempenho do empregado e
o alcance das metas. Transcreve a Cláusula;
13.1. a Santander Asset S.A. disponibilizou uma cartilha explicativa da
metodologia de cálculo da PLR, a fim de aclarar quaisquer dúvidas sobre o tema
Plano de Participação nos Resultados 2008, os critérios, metas e forma de cálculo
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
15
da PLR são cristalinas, bem como realizou diversas apresentações e notícias em
comunicação interna para divulgar o conteúdo do PPR ABN (Doc. 12);
13.2. o PPR ABN tem como base três dimensões de resultado: individual; área e;
área superior. No caso de Gerentes de Agência, a dimensão "individual"
corresponde a 50% da avaliação, ao passo que as dimensões "área" e "área
superior" correspondem a 25% cada. Para os demais cargos, avaliam-se apenas as
dimensões "área" e "área superior", cada uma correspondendo a 50% da
avaliação;
13.3. a nota atribuída a cada dimensão está relacionada ao cumprimento das
metas. No caso das metas individuais, estas são definidas entre funcionário e
gestor através da ferramenta SMART, no início de cada ano. As metas coletivas,
relacionadas às dimensões "área" e "área superior", constam no "Sistema de
resultados On Line ROL";
13.4. as notas atribuídas a cada dimensão são utilizadas no enquadramento do
empregado em uma "grade", que corresponde a uma certa quantidade de
unidades. Mostra quadro como exemplo do cálculo da PLR;
13.5. as unidades correspondem a um valor definido em função do lucro líquido
do balanço local. O valor da PLR a ser paga será apurado pela multiplicação do
total de unidades pelo valor de cada uma delas;
13.6. além da avaliação como descreveu, o empregado também poderá receber
um incremento no pagamento, de acordo com a Margem de Contribuição
vinculada ao desempenho da agência;
13.7. a aludida Margem de Contribuição é calculada subtraindo-se as Despesas
Administrativas e Perdas de Crédito da Receita da Agência;
13.8. a Santander Asset S.A., também, procedeu à correta aferição do
cumprimento de tais requisitos e condições, pelos funcionários, para efetuar o
pagamento da PLR, conforme se verifica da análise das avaliações individuais dos
funcionários, combinada com a análise dos Anexos do PPR, é possível verificar a
clareza e objetividade dos métodos de aferição;
13.9. como prova da utilização de instrumentos hábeis à correta e efetiva aferição
do cumprimento das metas e demais condições à PLR, juntou à defesa uma
relação contendo amostragem de parte dos funcionários listados na autuação
(Doc. 13), elaborou exemplo itens 103/104, de sua impugnação e conclui que o
PPR ABN possui regras claras e objetivas, que se encontram evidenciadas em seus
anexos, (Doc. 04);
13.10. ao afirmar que não existem metas nem instrumentos para aferição do
cumprimento do acordado em relação ao plano em questão, o Sr. Agente Fiscal
utilizou-se de interpretação subjetiva para convalidar o lançamento, o que não se
pode admitir;
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
16
13.11. uma vez demonstrada a adequação do PPR ABN a todos os requisitos da Lei
n° 10.101/00, tendo em vista que foi este o único plano próprio que regeu o
pagamento de PLR pela Santander Asset S.A no período autuado, reputa-se
inconteste a necessidade de cancelamento da autuação.
Do Descabimento da Equiparação das Reuniões ocorridas em 2006, 2007 e 2008
a um "Novo PPR ABN", alega:
14 que as reuniões realizadas, em 06/07/2006, 19/07/2007, 07/08/2007 e
21/09/2007, entre os representantes da Santander Asset S.A e os representantes
de seus funcionários foi para discussão da necessidade de eventuais adequações
do PPR ABN aos exercícios em questão;
14.1. que, em momento algum, foi deliberada nessas reuniões a revogação do
PPR ABN, seja integral ou parcial, pelo que este permaneceu em vigor durante
todo o período autuado, conforme sua Cláusula Décima, que transcreve.
14.2. que as reuniões se prestavam a analisar os pagamentos realizados no
exercício passado e debater os pagamentos futuros, mantendo, assim, vivas as
deliberações entre empregado e empregador, que é a finalidade precípua da Lei
n° 10.101/00, junta cópias das atas das reuniões realizadas em 06/07/2006,
19/07/2007, 07/08/2007, 21/09/2007, 16/07/2008 e 26/11/2008 (Doc. 14);
14.3. que na reunião de 19/07/2007, a manutenção do PPR ABN foi
expressamente aprovada, conforme se infere do excerto de sua ata, que
transcreve.
14.4. que nas reuniões de 07/08/2007, 21/09/2007, 16/07/2008 e 26/11/2008 foi
deliberada a manutenção do PPR ABN, nos mesmos moldes dos exercícios
anteriores, conforme a própria Fiscalização admite no RF (item 5.50) e (Doc. 10).
14.5. que a realização dessas reuniões só evidencia a constante preocupação da
Impugnante com a participação de seus empregados na definição do pagamento
de PLR e, que de maneira alguma tais reuniões podem ser equiparadas a novos
Acordos Coletivos de Trabalho, notadamente porque não houve a revogação do
PPR ABN, e, também não merece prosperar este equivocado fundamento da
autuação.
II.3.2 DO ENQUADRAMENTO DA PLR PAGA PELA SANTANDER ASSET LTDA. NA LEI
N° 10.101/00
Da Data de Formalização dos ACTS
15. Relativamente aos pagamentos de PLR efetuados pela Santander Asset Ltda.
com base nos ACTs ressalta que a D. Fiscalização descaracterizou os pagamentos
em razão da data de assinatura dos referidos acordos próprios porque, entendeu
que a assinatura dos ACTs no término dos exercícios aos quais se referiam
(13/10/2006, 27/12/2007 e 30/12/2008) denotaria a ausência de negociação
entre a empresa e os empregados, notadamente pelo fato de que o art. 2o, § 1o,
inciso II da Lei n° 10.101/00 supostamente prescreveria a necessidade de fixação
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
17
prévia do programa de metas, resultados e prazos a fim de legitimar a respectiva
PLR.
15.1. Alega que não assiste razão à Autoridade Fiscal porque:
15.1.1. embora os ACTs tenham sido assinados no término dos exercícios a que se
referiam as metas para recebimento da PLR já eram de amplo conhecimento dos
funcionários da Santander Asset Ltda;
15.1.2. os acordos próprios de PLR celebrados pela Santander Asset Ltda. no
período autuado continham metas e disposições absolutamente semelhantes
àquelas definidas em acordos próprios de anos anteriores. ("PPR
Santander2004/2005" Doc. 15).
15.2. comprovou: (i) que as metas para recebimento da PLR de exercícios
anteriores ao período autuado eram absolutamente semelhantes àquelas
dispostas nos ACTs; (ii) que tais metas não consideram os empregados
individualmente, mas o desempenho da empresa como um todo; e (iii) que as
metas possuíam como objetivo o aumento do lucro e da satisfação dos clientes;
15.3. o art. 2o, §1°, da Lei n° 10.101/00 não condiciona a legitimidade da PLR a um
programa de metas, resultados e prazos pactuados previamente, que o legislador
não impôs ao contribuinte a necessidade de observância dos critérios constantes
dos incisos I e II do § 1o, art. 2° da mencionada lei;
Da Existência de Regras Claras e Objetivas, alega que
16. as Clausulas Terceiras dos ACTs contém disposições expressas quantos às
metas (pagamento com base no "Programa de Melhoria do índice de Satisfação
dos Clientes") e métodos de aferição do cumprimento do acordado (quantificada
de acordo com a classificação obtida pelo Banco no "Painel das Instituições
Financeiras FRACTAL/USP);
16.1. é nítida a presença de meta e mecanismo de avaliação no bojo dos ACTs
firmados pela Santander Asset Ltda., devendo ser rechaçada a afirmação em
contrário da D. Autoridade Fiscal.
Do Plano Específico – PEX, alega que:
17. o PEX é um anexo dos ACTs, com termos direcionados a segmentos específicos
de negócio da Santander Asset Ltda., uma vez demonstrada a legitimidade dos
pagamentos efetuados com base nos ACTs, restara demonstrada a validade dos
pagamentos efetuados com base no citado PEX.
17.1. o PEX nada mais é que um mero desdobramento dos ACTs, sendo certo,
estando assinados o PPR Santander 2006, o PPR Santander 2007 e PPR Santander
2008, é desnecessário que o PEX, anexo a estes planos, também fosse assinado;
17.2. não prosperar a alegação de que o PEX não possui metas ou instrumentos
de aferição do cumprimento do acordado conforme se pode verificar no manual
do PEX (Doc. 16), o desempenho dos profissionais será medido de acordo com
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
18
critérios de metas quantitativas e qualitativas e de competências individuais,
sendo-lhe atribuída, nota de 0% a 150% para as metas qualitativas e quantitativas,
e nota de 1 a 5 nas competências individuais, sendo que o reconhecimento deverá
ser realizado de forma proporcional ao atingimento das metas.
17.3. Conclui a impugnante que é legitimo o pagamento de PLR com base no PEX.
II.3.3 DA INOCORRÊNCIA DOS "PROBLEMAS GERAIS" ALEGADOS PELA
FISCALIZAÇÃO QUANTO AOS PAGAMENTOS BASEADOS NOS PLANOS PRÓPRIOS E
NA CCT 2006/2007, alega que:
18. a Autoridade Fiscal, embora não tenha contestado a validade e os termos da
CCT 2006/2007, entendeu que a Santander Asset S.A e a Santander Asset Ltda.
teriam feito pagamentos em desconformidade com a periodicidade estabelecida
na Lei n° 10.101/00, bem como que haveria uma discrepância injustificada entre
os valores recebidos por diferentes empregados;
18.1. esta parte da defesa encontra-se demasiadamente prejudicada pela
ausência de vinculação entre os pagamentos autuados e os respectivos acordos
de PLR, e para se resguardar dos efeitos da preclusão fará um esforço para
demonstrar a observância à periodicidade estabelecida na Lei n° 10.101/00 e o
cumprimento do quanto estabelecido nos acordos de PLR;
Da Observância da Periodicidade Estabelecida na Lei n° 10.101/00, alega que:
19. o Santander Asset S.A e o Santander Asset Ltda., não efetuaram pagamentos
de PLR a seus funcionários em desconformidade com a periodicidade estabelecida
na Lei n° 10.101/00 e, que o disposto no seu artigo 3o, § 2o, deve ser interpretado
no sentido de não ser possível realizar mais de duas distribuições de lucro com
base no mesmo exercício no mesmo ano;
19.1. nada impede que os pagamentos de PLR com base em instrumentos
distintos sejam efetuados em datas distintas;
19.2. o intuito da norma é evitar que o contribuinte, no intuito de obter vantagens
fiscais ilegítimas, efetue pagamento de salário como se fosse PLR, reduzindo sua
carga tributária;
19.3. a Impugnante efetivamente apurou lucro e efetuou pagamentos com base
em instrumentos de formalização de acordos de PLR plenamente válidos, pelo
que não configura legítima a descaracterização da natureza jurídica da verba;
19.4. a ausência de vinculação entre os pagamentos autuados com o seus
respectivos instrumentos impossibilita Impugnante de demonstrar que os
pagamentos autuados foram feitos em conformidade com a periodicidade
imposta na Lei n° 10.101/00, pelo que é nula a autuação;
19.5. não houve desrespeito à periodicidade estabelecida na Lei n° 10.101/00,
uma vez que o pagamento, por instrumento (i.e. CCT, Acordo próprio, etc), foi
efetuado apenas uma vez por semestre civil.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
19
19.6. a relação de pagamentos efetuados a exemplo da Sra. Cristina Conte,
apresentada no RF, evidencia a precariedade dos Ais e o prejuízo que acarreta à
defesa, nota-se que o mês de fevereiro de 2008 são indicados quatro vezes, onde
dois valores são negativos, havendo mais dois pagamentos nos meses de agosto e
novembro de 2008.;
19.6.1. com base nas informações, constante da planilha, o Sr. Agente Fiscal
concluiu, simplesmente, que a Impugnante teria efetuado 3 (três) pagamentos de
PLR à Sra. Cristina Conte, no ano de 2008, o que violaria a o periodicidade máxima
prevista na Lei n° 10.101/00, entretanto, faltam elementos para tal conclusão,
especialmente acerca da natureza de cada um desses pagamentos, isto é, do que
se trata cada um deles.
19.7. Menciona a impugnante que não houve o alegado pagamento de 3 (três)
parcelas de PLR relativas a 2008, que houve o pagamento de uma parcela de PLR,
em 02/2008, relativa ao ano base 2007 (R$ 14.496,00 + adicional de R$ 1.800,00);
o desconto de parcela antecipada em 2007 (R$ 2.913,00 não foram pagas em
2008); e o pagamento de antecipação da parcela de PLR relativa ao ano corrente
(2008) e de diferença decorrente de equívoco no cálculo (R$ 2.913,00 + diferença
de R$ 238,00).
19.8. Que, não ocorreu violação à periodicidade prevista na Lei n° 10.101/00, que
a D. Autoridade Fiscal concluiu de forma precoce, sem a devida análise da
natureza de cada parcela paga, bem como do período aquisitivo a que se referia.
Da Discrepância entre os Valores Pagos a Diferentes Empregados, alega que:
20. a diferença entre os valores pagos efetuado pela Impugnante e pelo
Santander Asset Ltda decorrem estritamente, do cumprimento do quanto
estabelecido nos acordos, sendo certo que a pretensão fiscal de descaracterizar a
PLR por conta de discrepância entre valores pagos é totalmente carente de
fundamentação legal.
II.3.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS A
TÍTULO DE PLR PELA IMPUGNANTE, alega que:
21. a Autoridade Fiscal não poderia simplesmente ter desconsiderado a natureza
jurídica da totalidade dos pagamentos efetuados a título de PLR com base na CCT
2006/2007/2008, vigente no período autuado, a validade da CCT não foi
questionada pela Autoridade Fiscal, que o debate do presente feito refere-se
somente à periodicidade dos pagamentos;
21.1. caso se entenda que a Impugnante efetuou pagamentos de PLR em
periodicidade superior àquela legalmente permitida devem ser autuados somente
os pagamentos supostamente efetuados em desacordo com a Lei n° 10.101/2000;
menciona voto proferido no Acórdão n° 20601025, do C.CARF; transcreve
entendimento do CARF no que concerne à glosa integral de custos e despesas em
sede de fiscalização; a desconsideração total da escritura fiscal do contribuinte
com o arbitramento de seu lucro;
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
20
21.2. os lançamentos devem ser cancelados, à luz do artigo 142 do CTN; que o
Fisco não aprofundou sua investigação para identificar a parcela da PLR paga se
existente estaria em desacordo com a legislação aplicável ou à Convenção
Coletiva de Trabalho;
21.3. esta evidenciado a insubsistência da autuação relativa à PLR paga com base
na CCT 2006/2007/2008;
► Conclusão acerca da tentativa de desqualificação intentada pela D. Autoridade
Fiscal
22. Sobre o tema alega que:
22.1. a D. Autoridade Fiscal se apega à aspectos estritamente formais para tentar
desqualificar os pagamentos efetuados a título de PLR;
22.2 tendo havido a necessária negociação entre empresa e os trabalhadores, a
ausência do representante do sindicato da respectiva categoria não
descaracteriza a natureza jurídica das verbas pagas a título de PLR;
22.3. nos Acordos firmados pela Impugnante, sempre houve o comparecimento
da comissão de funcionários visando salvaguardar os interesses de sua classe nas
negociações para estabelecimento das regras de distribuição da PLR.
22.4. Transcreve julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, excerto do voto pelo
Ministro Luiz Fux e, lições de Amauri Mascaro Nascimento e, termina por concluir
que estando desvinculados da remuneração, nos termos do artigo 7o, inciso XI, da
CF, os valores destinados aos empregados sob a rubrica de participação nos lucros
ou resultados, não possuem natureza salarial, não sofrem a incidência de nenhum
encargo, notadamente o de compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
II.4 DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RUBRICA
"100 AÇÕES COMEMORAÇÃO 150 ANOS" NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO NÃO
HABITUAL
23. Sobre o tema alega que:
23.1. a D. Fiscalização presumiu que os valores a título de gratificação
denominada "100 Ações Comemoração 150 Anos" ("Gratificação Não Habitual")
estão sujeitos à incidência de Contribuições Previdenciárias, por não se
enquadrarem dentre as hipóteses de isenção constantes do §9o do artigo 28 da
Lei n° 8.212/91;
23.2. os documentos (Doc. 17), comprovam que a gratificação não habitual foi
concedida uma única vez, a todos os funcionários do Grupo Santander, (empresas
relacionadas à matriz do Santander Asset S.A., localizada em Madrid, Espanha
Santander Asset S.A. Central Hispano S.A.), em atividade nas respectivas empresas
no dia 23/06/2007, única e exclusivamente em razão da comemoração do
aniversário de 150 anos da constituição do Banco Santander Central Hispano S.A;
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
21
23.3. a junta geral de acionistas dessa instituição determinou, por mera
liberalidade, a entrega gratuita de 100 ações de emissão do Banco Santander S.A.
na Espanha a todos os funcionários ativos do Grupo, em 23/06/2007,
independentemente do respectivo tempo de serviço, salário, cargo detido ou
qualquer outro requisito e/ou condição.
23.4. a Gratificação Não Habitual configura-se como ganho eventual, totalmente
desvinculado da remuneração dos empregados e, enquadra-se na hipótese de
isenção contida no §9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/9 notadamente no item "7" de
sua alínea "e";
23.5. a Gratificação Não Habitual foi concedida uma única vez, em favor de todos
os empregados, independentemente de qualquer contrapartida e/ou condição o
que evidencia a eventualidade e o caráter extraordinário de tal pagamento;
23.6. os ganhos eventuais não integram o salário de contribuição, conforme se
pode depreender da leitura do disposto na Instrução Normativa n.° 04/99, da
Diretoria Colegiada do INSS, que veio corrigir uma ilegalidade que vinha sendo
reiteradamente efetuada pela Administração Pública, ao realizar a cobrança da
exação sobre tal parcela;
23.7 o simples fato do pagamento de determinada importância se perfazer numa
vantagem ao empregado não significa que o mesmo está abrangido pelo conceito
de salário de contribuição, constante no art. 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/91.
23.8 a Gratificação Não Habitual não se subsume à norma determinante da
incidência da Contribuição Previdenciária, conforme disposição do artigo 22 da Lei
n° 8.212/91 e, que se tira de sua leitura é que a natureza salarial ou
remuneratória dos pagamentos efetuados aos trabalhadores depende da
caracterização de alguns elementos, destacando-se, dentre eles, o da
habitualidade.
23.9. Menciona lições de Octávio Bueno Magano; Sergio Pinto Martins; Amauri
Mascaro Nascimento para concluir que o legislador, ao excluir do salário de
contribuição as importâncias recebidas em caráter eventual, não impôs qualquer
outra condição à natureza da verba, basta que o pagamento não seja dotado de
habitualidade.
23.10. Entende a Impugnante que face à característica de não habitualidade da
verba por ela paga e, diante a sua não inserção no conceito de salário de
contribuição, não podem ser exigidas as Contribuições Previdenciárias sobre tal
parcela pela inocorrência do fato imponível apto a ensejar a sua incidência.
23.11. Argumenta que Procuradora Geral Da Fazenda Nacional exarou o Ato
Declaratório N° 16 /2011, dispensando a apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos nas ações
judiciais que visem a obter a declaração de que sobre o abono único pago sem
habitualidade, sobre o qual não incide contribuição previdenciária, frente à
jurisprudência pacífica do C STJ nesse sentido.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
22
23.12. Alega que o próprio Fisco, por seus procuradores, reconheceu a não
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre valores pagos a título de
gratificação não habitual, o que se aplica de forma inarredável ao presente caso,
corroborando a insubsistência da exigência ora contestada.
23.13. Reitera que a Gratificação “Não Habitual” não pode ser equiparada à
remuneração para fins previdenciários, haja vista que: (i) Não é ganho habitual;
(ii) Foi paga uma única vez a todos os empregados ativos em 23/06/2007,
independentemente de qualquer requisito e/ou condição; (iii) Não é
contraprestação patronal a trabalhos prestados por um empregado, mas mera
liberalidade concedida em comemoração ao aniversário de 150 anos da
instituição; (iv) Não há previsão legal para considerar tais verbas como
remuneração, tributável para fins previdenciários.
II.5 DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RUBRICA
"BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 106/106 EST" STOCK OPTION
24. Quanto ao item supra, a Impugnante aduz que os valores pagos em relação à
rubrica "Bonificação Extraordinária 106/106 Est", decorrem do resgate de ações,
adquiridas em decorrência de planos de concessão de opção de compra de ações
("Stock Option"), conforme instrumentos particulares de opção de compra de
ações (Doc. 18), os quais não se encontram sujeitos à incidência de Contribuições
Previdenciárias.
24.1. A Impugnante discorre sobre a natureza jurídica do “Stock Option”,
aduzindo que a participação acionária de empregados está prevista na Lei
6.404/76, art. 168, §3o e, que seu art. 190, faz referência às participações
estatutárias de empregados e administradores, dentre outros.
24.2. Sobre os planos de “Stock Option” , menciona que estes consistem em
programas cuja finalidade principal é reter administradores ou funcionários com
importantes e destacadas competências profissionais, incentivando-os a
participar da empresa, como acionistas, mediante a possibilidade de adquirir
ações por preços determinados ou determináveis, segundo critérios estabelecidos
por ocasião da outorga;
24.2.1. Descreve os critérios: (i) o preço de emissão da ação, (ii) o prazo para
obtenção da elegibilidade do exercício das opções (prazo de carência) e, (iii) o
prazo máximo para o exercício das opções (termo da opção).
24.3. Que o prazo de carência é o período em que o empregado deve permanecer
na empresa até que possa exercer a sua opção de compra de ações, caso as ações
venham a se valorizar durante este período, pode resultar em considerável
vantagem financeira ao empregado.
24.4. Aduz que é o período de carência o que incentiva os empregados,
principalmente aqueles ocupantes de altos escalões, a continuar em seus postos
de trabalho, abstendo-se de eventuais ofertas de emprego e/ou oportunidades
apresentadas pela concorrência.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
23
24.5. Sobre o preço de emissão da ação alega ser o valor da ação da empresa no
mercado de capitais, à época da assinatura do plano e, que se pode, ainda, definir
o preço de emissão através da média do valor das ações nos últimos doze meses,
com o intuito de se evitar grandes distorções no que se refere às eventuais perdas
ou ganhos quando do exercício do direito de compra e venda das ações.
24.6. Que, os planos de Stock Option representam a concessão de um
direito futuro de compra de ações mediante o pagamento de um preço prefixado,
ou seja, o empregado, após um prazo de carência determinado pelo contrato,
pode, se quiser, exercer o direito de compra daquelas ações e negociá-las
posteriormente.
24.7. Que como consequência direta das variações do mercado de ações, no
momento da negociação, as ações cujo direito de compra foi concedido aos
empregados poderão ter um valor de mercado maior, igual ou até mesmo menor
que o valor estabelecido na opção, sendo certo que o empregado titular da opção
de compra pode auferir, ou não, algum beneficio com a negociação dos referidos
títulos.
24.8. Que no momento da concessão do Stock Option, o empregado não recebe
ações de sua empregadora ou de outra empresa do grupo, mas apenas o direito
de comprar tais ações. Em verdade, lhe é concedido apenas uma expectativa de
direito, que só vai se materializar em direito subjetivo após o final do prazo de
carência fixado pelo plano e, ainda, somente no caso do direito de compra ser
exercido.
24.9. Caso o empregado venha a exercer o seu direito de compra de ações, pagará
por tal aquisição, sendo que após comprar as ações, o empregado passa a
enfrentar os riscos do mercado de capitais.
24.10. No momento do exercício do direito à compra de ações, o valor das ações
estiver menor do que o valor da opção combinado previamente, o empregador
não subsidiará a diferença.
24.11. Alega que os planos de Stock Option tem por base a Lei das S.A e, não se
confundem com o contrato de trabalho, uma vez que representam uma relação
meramente mercantil, embora ensejada no curso da relação de emprego.
24.12. Que o plano de Stock Option não representa um benefício pago ao
empregado pelo trabalho prestado ao empregador, é um contrato de natureza
mercantil, por meio do qual o empregado recebe o direito de compra das ações
por um preço predeterminado e poderá, sem nenhuma garantia do empregador,
auferir lucro com a venda dessas ações no futuro.
24.13. Aduz que é indiscutível a falta de adequação do referido plano a qualquer
benefício de natureza salarial e, portanto, remuneratória, sendo ilegítima
qualquer pretensão de incidência de Contribuições Previdenciárias sobre este
direito.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
24
24.14. Alega a impugnante de que se trata de um negócio oneroso ao
beneficiário, pois ele deverá despender determinada quantia para proceder à
aquisição ou subscrição das ações da companhia a que fizer jus, assim, entende
afastar o Stock Option de qualquer tipo de remuneração paga ao empregado por
tratar-se de uma combinação de cunho eminentemente mercantil e sujeito às
disposições da legislação contratual civil.
24.15. Menciona jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho;
24.16. Que, os valores referentes ao Stock Option que transitaram pelas contas
contábeis da Impugnante, nada mais representam do que o repasse do lucro
aferido pelo seu empregado que executou seu direito de compra e venda de
ações o que, de forma alguma, pode ser equiparado à remuneração para fim
tributário previdenciário.
24.17. Que é improcedente a autuação quanto à rubrica "Bonificação
Extraordinária 106/106 Est" ,sendo de rigor o cancelamento dos Ais.
II.4 SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSARIA EXCLUSÃO DAS MULTAS SOBRE OS
DÉBITOS RELACIONADOS À SANTANDER ASSET LTDA. LANÇAMENTO POSTERIOR À
INCORPORAÇÃO
25. Argumenta que o lançamento deve ser revisto tendo em vista a equivocada
imposição de multas em face da Impugnante sobre débitos de responsabilidade
da Santander Asset Ltda. e anteriores à sua incorporação.
25.1. Que a Santander Asset S.A. seja responsável, por sucessão, quanto à parcela
principal dos débitos em debate relativos ao Santander Asset Ltda., o mesmo não
se aplica às penalidades decorrentes, vinculadas às alegadas infrações praticadas
pelo Santander Asset Ltda., empresa sucedida por incorporação pela Impugnante,
no ano calendário de 2009, sendo que o lançamento ora combatido ocorreu
posteriormente à referida incorporação, de modo que a Impugnante não pode ser
responsabilizada pelo ônus da sanção imposta.
25.2. Que somente são passíveis de sucessão as obrigações tributárias existentes
antes da data do ato de sucessão ou em curso de constituição no mesmo
momento, nos termos do artigo 129, do CTN.
25.3. Nos casos de obrigação principal o lançamento posterior à data do ato de
sucessão não ilide a sucessão do tributo, haja vista que a obrigação principal
nasceu com a ocorrência do fato gerador.
25.4. No caso da multa ex officio na hipótese de lançamento posterior ao ato de
sucessão, a obrigação não é pré-existente, surgindo, tão somente com o ato
administrativo de lançamento, não podendo, por tal razão, ser imputada ao
sucessor. Menciona lições de Pedro Martins Fernandes; entendimento do
Professor Sacha Calmon Navarro Coelho, do E. STF (STF, 1a Turma, Rel. Min Eloy
da Rocha, RT. 82), do C. CARF (Acórdão CSRF/0104.406; publicado em
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
25
08/08/2003), (Acórdão 10194.950; publicado em 20/10/2005), (Acórdão
20310.833, publicado em 12/03/2007).
25.5. Que como o ato de incorporação da Santander Asset Ltda. ocorreu no ano-
calendário de 2009 e o presente lançamento se deu apenas em 2012, resta
evidente a improcedência das multas vinculadas à PLR paga pela Santander Asset
Ltda., devendo, portanto, ser excluídas do lançamento ora atacado, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 132 do CTN.
II.5 DA NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
26. Sobre o tema, a Impugnante alega que:
26.1. o lançamento, exige, ainda, multa por descumprimento de obrigação
acessória, por ter deixado a Impugnante de declarar na GFIP os valores
supostamente devidos a título de contribuição previdenciária sobre os
pagamentos de participação nos lucros e resultados PLR no ano-calendário de
2007;
26.2. inexistiu o alegado descumprimento tendo em vista que os débitos tidos por
"não declarados" são indevidos e, por isso não constaram da GFIP do período;
26.3. a caracterização do descumprimento de obrigação acessória que enseja a
aplicação de multa depende da demonstração de que a obrigação principal era
reconhecidamente devida, o que não ocorreu;
26.4. não há descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte
somente deixou de declarar em GFIP determinados débitos por entender que os
pagamentos correlatos não se sujeitariam à incidência de exações previdenciárias,
especialmente se as demais verbas, reconhecidamente sujeitas às contribuições
previdenciárias, tenham sido devidamente tributadas e declaradas;
26.5. a C CSRF afastou a multa por descumprimento de obrigação acessória
relativa à suposta verba não declarada, única e exclusivamente, em face do
entendimento de que as respectivas verbas não se sujeitariam a essas
contribuições.
26.6. no presente momento, não se discute o entendimento do Fisco, que
reputou tais verbas como salariais, defende-se, de fato, o direito e dever do
contribuinte de declarar ao Fisco verbas tributáveis, sendo que eventual
discordância fiscal sobre a interpretação do contribuinte pode até ensejar sua
cobrança, mas de nenhuma forma a exigência de que fosse declarada
originalmente, a despeito da não incidência reputada pelo contribuinte.
26.7. Cita trecho do voto exarado pelo Ilustre Relator no Acórdão 920201.989,
proferido em 16.2.2012 pela 2a turma da C CSRF
Do Equívoco quanto ao Valor-Base da Multa Imposta, alega que:
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
26
27. a multa em questão foi apurada com equívoco, o valor-base da multa
estipulada na Portaria Interministerial MPS/MF n° 06/2012, de R$ 1.617,12, foi
fixado por norma posterior a todos os supostos fatos geradores relacionados
(ano-calendário 2007), assim, a D. Autoridade Julgadora, ao embasar sua decisão
em tal Portaria, infringiu, sobremaneira, o princípio da irretroatividade das leis;
27.1. o art. 106 do CTN veda a retroação da legislação tributária, salvo nas
hipóteses expressamente arroladas, as quais não possuem qualquer identidade
com o caso vertente;
27.2. a multa combatida fosse legítima, o valor-base adotado pela D. Autoridade
está equivocado, em nítida afronta à disposição legal vigente à época dos fatos
geradores, devendo, ao menos, adotar o valor constante na norma vigente à
época dos fatos geradores, quais sejam: Portaria MPS n° 342/2006 e Portaria MPS
n° 142/2007;
27.3. a atividade de lançamento, seja praticada pelo Fisco ou pelo contribuinte no
chamado "autolançamento" ou lançamento por homologação, orienta-se pelo
princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal;
que a constituição (ou declaração) da obrigação tributária somente pode ser feita
em estrita conformidade com o que está disposto em lei, consoante
expressamente dispõe o artigo 142 do CTN;
27.4. é dever da Autoridade Fiscal "calcular o montante do tributo devido" em
conformidade com as disposições legais pertinentes ao tributo que se está
lançando;
27.5. ao calcular o montante do tributo devido, a Autoridade Administrativa
esqueça a aplicação da norma existente no sistema jurídico, ou o faça com
interpretação equivocada, tem-se um lançamento com erro de direito, em razão
de equivocado entendimento sobre o seu comando ou puro desconhecimento,
tem-se que o ato administrativo é inválido, e nesse caso, implica nulidade. Cita
entendimento de juristas diversos e do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes.
27.6. incorrido em erro de aplicação de direito, ofende-se a materialidade do
lançamento. Ofendida a substância, surge a necessidade do cancelamento dos Ais,
nos termos do artigo 149 do CTN;
27.7. que ao não considerar, quando da realização do lançamento fiscal, o valor
da multa base fixada pela Portaria Interministerial vigente à época dos pretensos
fatos geradores (Portaria MPS n° 342/2006 e Portaria MPS n° 142/2007) (anos-
calendários de 2007 e 2008), o D. Agente Fiscal incorreu em erro de direito,
devendo ser cancelada a exigência estampada no presente AI DEBCAD
n°37.011.4868.
II.6 SUBSIDIARIAMENTE: DO DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
27
28. Sobre o tema, alega que:
28.1. deve-se, ao menos, excluir a cobrança de juros de mora sobre a referida
multa de ofício, a Impugnante traz à baila o recente julgado da CSRF, por meio do
qual decidiu cancelar a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
porque a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício aplicada carece de
base legal, já que o § 3o do artigo 61 da Lei n° 9.430/96, é claro ao restringir a
incidência dos juros de mora sobre o valor do principal lançado;
28.2. ao interpretar a legislação ordinária verifica-se que aquela autoriza
expressamente a incidência de juros de mora somente sobre o valor dos tributos
e contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada;
28.3. ao analisar conjuntamente os artigos 161, 139 e 113, do CTN, verifica-se que
o próprio CTN não autoriza a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada proporcionalmente ao tributo;
28.4. subsidiariamente, caso não seja integralmente reformado o v. Acórdão
recorrido(sic) e cancelados os Ais DEBCAD em tela, o que se admite apenas em
homenagem ao princípio da eventualidade, deve-se, ao menos, excluir a cobrança
de juros de mora sobre a multa de ofício.
DO PEDIDO
29. Requer o Impugnante pelo conhecimento e integral provimento da sua
Impugnação, a fim de que seja determinado o integral cancelamento da exigência
consubstanciada nos Ais DEBCAD n° 37.011.487-6, n° 37.011.488-4 e
n°37.011.486-8, tendo em vista:
Preliminarmente
i) A nulidade dos Ais DEBCAD em epígrafe, face à sua precariedade, o que acarreta
o inconteste cerceamento do direito de defesa da Impugnante;
ii) A extinção, pela decadência, do crédito tributário referente ao período de
janeiro a novembro de 2007, nos termos do art. 150, §4° do CTN, em vista da
existência de antecipação de recolhimentos no período autuado
No Mérito
iii) O enquadramento dos pagamentos de PLR autuados aos estritos termos da Lei
n° 10.101/00;
iv) A não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a rubrica "100 Ações
Comemoração 150 Anos", por tratar-se de Gratificação Não Habitual;
v) A não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a rubrica "Bonificação
Extraordinária 106/106 Est", por tratar-se de plano de concessão de opção de
compra de ações (Stock Option)
Subsidiariamente,
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
28
vi) Ao descabimento da imposição de multas relativas a débitos do Santander
Asset Ltda., tendo em vista que o lançamento foi efetuado após sua incorporação
pela Impugnante;
vii) A necessária exclusão da penalidade por descumprimento de obrigação
acessória ou, ao menos, a sua redução com base nas Portarias MPS vigentes à
época dos fatos geradores autuados; e
viii) O descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
29.1. Protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
49.017 (p. 1.076), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/08/2007 a 31/08/2007,
01/10/2007 a 31/10/2007, 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008,
01/11/2008 a 30/11/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária.
Não há nulidade, por cerceamento de defesa, no lançamento que conta com a
enumeração exaustiva dos fundamentos legais e descreve completamente a
infração, praticando ato administrativo vinculado em observância a dever de
ofício.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento
de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN. Na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito referente às obrigações acessórias,
aplica-se a mesma regra, uma vez que, quanto a estas obrigações não há que se
falar em pagamento antecipado.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada,
nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
29
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa SELIC e multa de mora, que não pode ser relevada pela Administração, nos
termos dos artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, vigentes à época dos fatos geradores.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluíndo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as situações elencadas
no art.57, §4o do Decreto no 7.574/2011
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/08/2007 a 31/08/2007,
01/10/2007 a 31/10/2007, 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008,
01/11/2008 a 30/11/2008
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Por força do mandamento constitucional, a Lei no 8.212 de 24.07.1991, no seu
artigo 28, incisos I, incluiu o salário utilidade no conceito de salário de
contribuição.
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive sob a forma de utilidades.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Integra o salário de contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a
título de participação nos lucros ou resultados, quando em desacordo com a
legislação correlata e sobre ele incidem as contribuições devidas à Seguridade
Social. Art. 22, I , e § 1o c/c Art. 28, § 9o, “j”, ambos da Lei no 8.212/91.
GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DA DISPONIBILIDADE/PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS/ VINCULO EMPREGATÍCIO.
Integra o salário de contribuição pelo seu valor total o pagamento de verbas a
título de gratificação, por mera liberalidade, em razão do vinculo empregatício.
PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Os valores pagos pela empresa a título de programa de previdência
complementar enquadram-se no conceito de salário de contribuição quando não
extensíveis à totalidade dos empregados e dirigentes. Art. 28, parágrafo 9o, alínea
“p” da Lei n.o 8.212/91.
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
30
Constitui forma de remunerar os segurados obrigatórios da previdência social as
verbas pagas pela empresa sob a forma de opções de compra de units stock
options, como retribuição ao trabalho prestado, tem natureza remuneratória e
integra o salário de contribuição para o cálculo da contribuição devida à
Seguridade Social, prevista no Art. 22, I, e § 1o, da Lei no 8.212/91.
EXCLUSÕES LEGAIS DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei n.o 8.212/91 não integram o salário de contribuição.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/08/2007 a 31/08/2007,
01/10/2007 a 31/10/2007, 01/01/2008 a 31/03/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008,
01/11/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/01/2008 a 31/05/2008,
01/08/2008 a 31/08/2008, 01/11/2008 a 30/11/2008

Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
31
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CFL 68.
Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados
relacionados a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei 8.212/91.
A multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória é calculada com
base na Portaria Interministerial vigente à época do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 1.148), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas
em sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vista a exigir crédito tributário referente aos seguintes autos de infração:
(i) AI DEBCAD n.o 37.011.487-6, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP
e não recolhidas;
(ii) AI DEBCAD n.o 37.011.488-4, referente a contribuições devida a Terceiros:
Salário Educação e INCRA, – incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
contribuições essas não declaradas em GFIP e não recolhidas;
(iii) AI DEBCAD no 37.011.486-8 – Descumprimento de Obrigação Acessória,
relacionadas aos fatos geradores lançados na ação fiscal sem a devida informação nas GFIPs, nas
competências em que a multa anterior à Medida Provisória n° 449/08, convertida em 27/05/2009,
na Lei no 11.941, demonstrou-se mais favorável ao contribuinte. O código de fundamento legal é
CFL 68.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 379), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
32
 Valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), em
desacordo com a Lei no 10.101/2000;
 Valores pagos referentes à rubrica "100 Ações Comemoração 150 Anos”
(Gratificação Não Habitual); e
 Valores pagos a título de "Bonificação Extraordinária Io6/Est” (Stock Options).
Conforme noticiado de forma sumária e didática pela Recorrente, tem-se que:
6. No período autuado, a Santander Asset S.A. efetuou pagamentos a título de
participação nos lucros ou resultados com base nos seguintes instrumentos:
(i) Plano Próprio de Participação nos Resultados — PPR, celebrado em
11/06/2001 ("ACT ABN") (Doc. 04 da Impugnação), vigente nos anos-calendários
2007 e 2008 em razão do Parágrafo Primeiro de sua Cláusula Décima, que prevê
sua prorrogação indeterminada até sua revogação expressa por outro
instrumento, o que não ocorreu em relação ao período autuado; e
(ii) Convenção Coletiva de Trabalho ("CCT") sobre Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2006 ("CCT 2006"), CCT sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2007 ("CCT
2007") e CCT sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos
Bancos em 2008 ("CCT 2008") (conjuntamente — "CCT 2006/2007/2008") (Doc.
05 da Impugnação).
7. Nesse sentido, relativamente aos pagamentos efetuados pela Santander Asset
S.A., a Fiscalização alega, em síntese, que:
a) Não teria sido comprovada a legitimidade dos representantes do Banco ABN
signatários do ACT ABN;
b) Não teria sido comprovada a participação do representante da entidade
sindical da categoria na celebração do ACT ABN;
c) O ACT ABN não teria sido arquivado na respectiva entidade sindical;
d) O ACT ABN não possuiria regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação, nem quanto aos mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado;
e) As reuniões ocorridas no curso dos anos 2006, 2007 e 2008, entre
representantes dos empregados e de Santander Asset S.A., em que se discutiu o
AGI ABN, equiparar-se-iam a novos Acordos Coletivos de Trabalho e, como tal,
deveriam cumprir os requisitos supostamente estabelecidos pela Lei n°10.101/00,
dentre os quais: participação do sindicato da categoria; depósito, junto ao
Sindicato, das respectivas atas das reuniões; ausência de regras claras e objetivas;
entre outros;
f) Teriam ocorrido pagamentos em periodicidade inferior a um semestre ou mais
de duas vezes ao ano; e
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
33
g) Haveria discrepância injustificada entre os valores de participação nos lucros ou
resultados pagos.
8. Por sua vez, a Santander Asset Ltda. Efetuou pagamentos a título de
participação nos lucros ou resultados, no curso dos anos-calendários 2007 e 2008,
com base nos seguintes instrumentos:
(i) Acordo Coletivo de Trabalho do Programa da Participação nos Resultados
(PPR), celebrado entre o Banco Santander Banespa S/A e as empresas do
Conglomerado Santander Banespa (no qual o Santander Asset Ltda. está incluído)
e Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito — CONTEC,
em 13/10/2006 ("ACT Santander 2006" — Doc. 06 da Impugnação); Acordo
Coletivo de Trabalho do Programa da Participação nos Resultados (PPR),
celebrado entre o Banco Santander S/A e as empresas do Conglomerado
Santander e CONTEC, em 27/12/2007 ("ACT Santander 2007" — Doc. 07 da
Impugnação) e Acordo Coletivo de Trabalho do Programa da Participação nos
Resultados (PPR), celebrado entre o Banco Santander S/A e as empresas do
Conglomerado Santander e CONTEC, em 30/12/2008 ("ACT Santander 2008" —
Doc. 07 da Impugnação) (conjuntamente —"ACTs Santander"), bem como seu
anexo denominado Programa Executivos ("PEX"); e
(ii) CCT 2006/2007/2008.
9. Todavia, a D. Autoridade Fiscal alega que as verbas pagas estariam sujeitas à
incidência de Contribuições Previdenciárias, haja vista, em síntese, que:
a) A assinatura dos ACTs Santander ao final dos exercícios aos quais se referiam
infringiria a Lei n° 10.101/00;
b) Os ACTs Santander não possuiriam regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação, nem quanto aos mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado;
c) Teriam ocorrido pagamentos em periodicidade inferior a um semestre ou mais
de duas vezes ao ano; e
d) Haveria uma discrepância injustificada entre os valores de participação nos
lucros ou resultados pagos a diferentes empregados.
10. Ademais, alega a D. Autoridade Fiscal que as verbas relativas às rubricas "100
Ações Comemoração 150 Anos" (Gratificação Não Habitual) e "Bonificação
Extraordinária 106/106 Est" (Stock Options) estariam sujeitas à incidência de
Contribuições Previdenciárias, tendo em vista que não estariam enquadradas na
hipótese de isenção constante do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nulidade do lançamento fiscal por precariedade na descrição dos fatos;
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
34
* perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, referente ao período de
janeiro a novembro de 2007, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150,
§4° do CTN;
* o enquadramento dos pagamentos de PLR autuados aos estritos termos da Lei n°
10.101/00;
* impossibilidade de desconsideração total dos valores pagos a título de PLR e PPR;
* não incidência de Contribuição Previdenciária sobre a rubrica "100 Ações
Comemoração 150 Anos", por tratar-se de Gratificação Não Habitual;
* não incidência de Contribuição Previdenciária sobre a rubrica "Bonificação
Extraordinária 106/106 Est", por se tratar de plano de concessão de opção de compra de ações
(Stock Option)
* descabimento da imposição de multas relativas a débitos do Santander Asset
Ltda., tendo em vista que o lançamento foi efetuado após sua incorporação pela Impugnante;
* necessidade de exclusão da penalidade por descumprimento de obrigação
acessória ou, ao menos, a sua redução com base nas Portarias MPS vigentes à época dos fatos
geradores autuados; e
* descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
Sobre a alegação de decadência, o órgão julgador de primeira instância, neste
ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos seguintes
termos, em síntese:
32. No que se refere alegação preliminar, da Decadência, relativos aos créditos
apurados nos meses de janeiro a novembro de 2007, nos termos do artigo 150,
§4° do CTN, razão não assiste à Impugnante.
32.1. Saliente-se que trata o presente de lançamento de fatos geradores não
declarados em GFIP, assim, verificados a ocorrência pela administração que,
também constatou a falta de recolhimento das respectivas contribuições
previdenciárias, o Auditor Fiscal constituiu o presente lançamento e não restam
dúvidas que trata da modalidade de lançamento de ofício que tem o condão de
declarar a obrigação tributária e constituir o crédito subjacente, portanto não há
que se falar que teria ocorrido antecipação de pagamento das Contribuições
Previdenciárias que se entendia devidas.
32.2. Assim, como o direito potestativo do Fisco de constituir o crédito ainda não
foi exercido, a administração tributária subjuga-se ao prazo previsto no art. 173, I
do CTN para exercê-lo.
(...)
32.5. Estando definida pelo STF a inconstitucionalidade dos artigos. 45 e 46 da Lei
8.212/91 que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
35
créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser
regida pelo Código Tributário Nacional que trata da contagem do prazo de
decadência e fixação do respectivo termo a quo no art. 173, inciso I, e no art. 150,
§ 4°.
32.5.1. Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, aplica-se, em
relação à decadência, a regra geral prevista no art. 173, inciso I do CTN. Nestas
condições, não há que se falar em decadência parcial do lançamento objeto dos
Autos de Infrações.
(...)
32.6. Conforme consta nos autos, não houve pagamento antecipado da
contribuição exigida nos lançamentos que constituem o presente processo, eis
que o sujeito passivo não os considerou como base de cálculo das contribuições
devidas à previdência Social e que, portanto, não as declarou em GFIP. Assim,
como contribuinte não efetuou qualquer recolhimento referente às contribuições
sociais devidas sobre referidas remunerações, houve a necessidade do
lançamento de ofício pela Administração e, desta forma, para efeito de contagem
do prazo decadencial para constituição do crédito correspondente, aplica-se o
artigo 173, I, do CTN, que dispõe:
(...)
32.7. O crédito lançado corresponde às competências 01/2007 a 11/2008, o
lançamento foi efetuado em 17/12/2012, com ciência do contribuinte em
18/12/2012 (fls. 362), portanto, nenhuma competência encontra-se em período
decadente (superior a cinco anos), a competência mais antiga (01/2007) poderia
ter sido lançada até 31/12/2012 (cinco anos contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte – ano de 2008), motivo pelo qual não tem qualquer cabimento
a decadência arguida pela Impugnante, que pelas razões expostas fica afastada.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, quanto ao prazo decadencial, tal como já
exposto pelo órgão julgador de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula Vinculante no 8, com o
seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
36
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado de
Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese
de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de
recolhimento poderia ser considerado. No presente caso, a autuação se referiu a
valores relativos a Auxílio-Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
37
empregados, bem como incidentes nas remunerações pagas a trabalhadores
autônomos e a título de pró-labore, de sorte que é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da
Informação Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou
a existência de pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos
períodos de 01/01/1999 a 31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas as competências no período
01/01/1999 a 31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme
documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a
12/2000, constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra
parte a outras entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito
passivo foi levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única
competência em litígio, de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela
decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à
competência de 12/2000.
Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
No caso em análise, a Contribuinte, junto com a impugnação apresentada, trouxe
aos autos os comprovantes de pagamento / recolhimento das Guias da Previdência Social (GPS),
referentes às competências de 01 a 12/2007 (p.p. 767 a 796).
Ocorre que em algumas Guias apresentadas, a autenticação bancária referente ao
pagamento da mesma está “falha” ou simplesmente não consta esta informação no referido
documento. Vide, por exemplo, os documentos de p.p. 767, 768 e 770.
No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em
18/12/2012, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 362), pelo que o Fisco
teria perdido o direito de constituir o crédito tributário até a competência 11/2007, inclusive, em
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
38
face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no art. 150,
§ 4o do CTN.

Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.404 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721496/2012-58
39
Dessa forma, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) adote as seguintes providências:
* verifique e ateste a veracidade das Guias da Previdência Social (GPS), referentes
às competências de 01 a 12/2007 (p.p. 767 a 796) acostadas aos autos pela Contribuinte,
confirmando (se for o caso) o recolhimento dos respectivos valores (obs.: a verificação /
confirmação ora solicitada abrange, por certo, os recolhimentos efetuados tanto pela Santander
Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 73.159.642/0001-
01), quanto pela Santander Brasil Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (CNPJ 10.977.742/0001-25);
* consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1388
DF CARF MF
Original